Tribunal: TJMT
Processo: 1025734-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025734-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), DENUBES RODRIGUES SANTOS - CPF: 627.546.531-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), FABIO CESAR MATTOS - CPF: 459.403.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 652.120.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CUNHA LIMA - CPF: 536.676.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO GREGORIO DO NASCIMENTO - CPF: 950.326.491-04 (VÍTIMA), LUIZ OMERO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 878.180.001-00 (VÍTIMA), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (VÍTIMA), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025734-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: DENUBES RODRIGUES SANTOS
IMPETRANTE: BLAINY DANILO MATOS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, ROUBO MAJORADO, AMEAÇA E ESBULHO POSSESSÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de constituição de milícia privada, roubo majorado, ameaça e esbulho possessório, com alegação de ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a possibilidade de extensão dos benefícios concedidos aos corréus, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se é cabível sua substituição por medidas cautelares.

3. Discute-se também a aplicabilidade do art. 580 do CPP, que prevê a extensão de benefícios concedidos a corréus, ao caso do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva do paciente.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há indícios concretos de periculosidade e risco de reiteração criminosa.

6. Não há similitude entre a situação do paciente e dos corréus que tiveram a prisão substituída por medidas cautelares, em face dos seus antecedentes criminais e do seu maior envolvimento nos delitos, até pela sua condição de líder da ação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva está justificada na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão diante dos antecedentes do paciente. 2. É inaplicável a extensão de benefício concedido a corréus quando houver distinções relevantes na participação e envolvimento nos delitos, nos termos do art. 580 do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 28/02/2020; HC 497.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/04/2019; HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025734-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: DENUBES RODRIGUES SANTOS
IMPETRANTE: BLAINY DANILO MATOS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, aviado em favor de
Denubes Rodrigues Santos
, preso pela suposta prática dos crimes de constituição de milícia privada, roubo majorado, ameaça e esbulho possessório (art. 288-A, art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, art. 147,
caput
, e art. 161, § 1°, II, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Novo São Joaquim.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 23-6-2024;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
“presumir, como presumiu o juízo, que periculosidade do Paciente por responder a processo – sem violência – frise-se, é presumi-lo culpado, sem o devido processo legal e isso Excelência, não se admite no Estado Democrático de Direito”
; e
4)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, por fim, extensão dos efeitos do benefício concedido aos corréus
Ronivaldo José da Silva
e
Fábio Cesar Mattos
, nos autos dos HCs n. 1019647-44.2024 e 1019863-05.2024.811.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025734-16.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Novo São Joaquim, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A despeito da alegada carência de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, justificou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, sendo decretada se e quando presentes indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, bem como constatada a existência dos pressupostos legais (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) (artigos 312 e 313/CPP).

[...]

Nota-se, portanto, que a prisão preventiva é medida excepcional e será cabível quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do suspeito (STF - HC: 180230-PI DJe: 26/08/2020).

Assim, a regra é a concessão da liberdade provisória com ou sem decretação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente porque é a intervenção estatal menos invasiva à liberdade individual.

No caso dos autos, verifico que está presente o requisito
fumus commissi delicti
, pois há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de declarações das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

No que se refere ao requisito periculum libertatis, passo a analisar de forma individualizada.

[...]

c. Denubes Rodrigues Santos

Compulsando os autos, verifico a necessidade de garantir a ordem pública haja vista a periculosidade do agente, estampada pelo seu histórico criminal e organização na suposta prática do delito dos autos.

Consta nos depoimentos dos outros custodiados que, a princípio, Denubes foi o responsável pela organização da suposta ação criminosa, visto que convidou Ronivaldo, Leonardo e Fábio para irem até Novo São Joaquim e reintegrar a posse de uma fazenda.

“Que indagado o que estava fazendo em companhia dos demais ocupantes da caminhonete afirmou que esteve em um churrasco na noite anterior na casa de DANÚBIO e combinaram de ir juntos a Novo São Joaquim na madrugada seguinte, que DANÚBIO o buscou em sua residência por volta das 02:00 horas da manhã e só soube no caminho que iam para retirar algumas pessoas que estavam em uma Fazenda cuja dona havia ganho na justiça o direito às terras e outras pessoas haviam adentrado. Que tem conhecimento de que DANÚBIO anda armado e alega que não sabia se os demais estavam aramados” – Depoimento Ronivaldo José da Silva

“[...] afirmou que conhece DENUBES da época em que atuou no sistema prisional e ele encontrava-se recluso. Que na noite de ontem foi convidado por ele para acompanha-lo até Novo São Joaquim para reintegrar a posse de uma Fazenda, pois ele iria receber uma quantia e 'daria um café' aos demais, que não foi fixado o valor que receberiam. Acresce que por volta das 02:00 horas (DF) DENUBES o buscou em sua residência, depois passaram na casa de Ronivaldo que mora na mesma rua do interrogando, posteriormente buscaram o outro militar do exército, o qual o interrogando não conhecia” – Depoimento Leonardo Cunha Lima

“QUE conhece a pessoa de DENUBES RODRIGUES SANTOS há cerca de 2 anos, sendo que DENUBES é seu vizinho há uma certa distância, há cerca de 5 anos, vez outra se encontram em barzinhos, sendo que já frequentou algumas confraternizações na residência de DENUBES; QUE DENUBES durante a comemoração do aniversário de uma das filhas deles no final da tarde de sábado convidou o interrogando para acompanhá-lo juntamente com mais dois colegas de DENUBES até uma fazenda no município de Novo São Joaquim, para levar um caseiro; QUE DENUBES na data de 23/06/2024 (domingo) chegou a residência do interrogando por volta das 03:30 horas e já estavam na caminhonete LEONARDO e RONIVALDO, os quais o interrogando conhece como policiais militares desde a época que estava na ativa no exército”; - Depoimento Fábio Cesar Mattos

Durante a suposta prática do crime, Denubes e os demais suspeitos se identificaram como policiais e ameaçaram os funcionários. Além disso, retiveram os celulares das vítimas para que não houvesse comunicação com outras pessoas ou filmagens do delito
.

Em sua posse, foram apreendidos o veículo utilizado no crime, dinheiro em espécie, contrato de cessão com três cheques no valor de R$ 8.583,00, contrato de confissão de dívida, com 17 notas promissórias de R$ 5.000,00, 03 notas promissórias no valor de R$ 30.000,00, 01 nota promissória no valor de R$ 10.000,00, 04 folhas de cheque e 01 talão de cheque.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva.
Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

A princípio, o suspeito foi contratado para retirar os funcionários da fazenda JR e organizou com agentes públicos de segurança pública a prática criminosa.

Ademais, cabe ressaltar que o acusado possui conduta delitiva reiterada, de modo que está sendo investigado nos autos nº 1003786-11.2021.8.11.0004 e nº 0004271-62.2020.8.11.0004 pela suposta prática de outros crimes.

Para o Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão preventiva quando o acusado possui maus antecedentes e/ou ações penais em curso
. [...]”

Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantia da ordem pública em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o paciente possui contra si outros registros criminais [tráfico de drogas e crime contra a economia popular], revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

Assim tem decidido o STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito,
não cabe estender ao paciente o benefício concedido aos corréus
Ronivaldo José da Silva
e
Fábio Cesar Mattos
, notadamente porque, diferentemente da situação deles, as evidências indicam seu maior envolvimento nos delitos, até pela sua condição de
líder da empreitada criminosa. Os depoimentos colhidos em sede inquisitorial revelam que o acusado, a todo momento, dava ordens aos demais codenunciados, ficando Ronivaldo e Fábio Cesar apenas com a função de fazer a segurança do perímetro e de vasculhar a residência para verificar se existiam mais pessoas no local.

De mais a mais, como explanado alhures, Denubes possui outros registros criminais em seu desfavor, fato que também o diferencia dos corréus supracitados.

Logo, inexiste similitude de situações entre o paciente, Ronivaldo e Fábio, a autorizar a aplicação da regra do art. 580 do CPP.

Ademais,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Depois,
“a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Outrossim, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não cabendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Denubes Rodrigues Santos
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024